Tribunal: STF
Processo: ARE 1565781
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. DIREITO ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSOS E APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PRESENÇA DE VÍCIOS DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. INOBSERVANCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL  
Nº 022/94. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO FEDERAL Nº 20.910/32. CONSUMAÇÃO PARCIAL EM PARTE DO PERÍODO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre a afirmação do apelado de que o sindicato (apelante) não teria autorização da assembleia geral para o ajuizamento da presente ação, é preciso ressaltar que a exigência dessa permissão se refere às entidades associativas, tal como preconizado no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, que assim dispõe: ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.’ 2. Com efeito, o sindicato prescinde dessa autorização, isso porque a Constituição Federal em seu artigo 8º, inciso III, não faz qualquer alusão a essa exigência, ao contrário do que fez em relação às entidades associativas. Veja-se o teor desse dispositivo: ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.’ 3. Assim sendo, patente a legitimidade do apelante para atuar na presente demanda como substituto processual. Por outro lado, pontua o apelado que o apelante não teria demonstrado de forma clara e específica as alegadas nulidades nos processos administrativos disciplinares. 4. Entretanto, da análise dos autos, verifico que os argumentos do apelado não justificam o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Isso porque a petição inicial da ação veio acompanhada da cópia da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Polícia Civil – CONSUP/2013, realizada em 07/03/2013, no qual consta a informação de que até aquele momento o art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual  
nº 022/94, que trata da indicação dos policiais civis que integrarão o quadro de funcionários da Corregedoria Geral da Policia Civil, não estavam sendo observados. 5. Ou seja, foram violados o art. 13, I, j da LC nº 022/94, que trata da atribuição do CONSUP de indicar os policiais que devem integrar a lotação da Corregedoria Geral da Polícia Civil, bem como o seu art. 14, §1º cujo teor assinala que a ‘Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não apenados administrativa ou criminalmente.’ 6. Desse modo, tendo em vista a existência de provas indicando a alegação violação a lei, tem-se que a petição inicial não é inepta, razão pela qual a sentença tem condições de ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito. 7. Entretanto, com fundamento na teoria da causa madura, no princípio da economia processual e no princípio da primazia da decisão de mérito, prevista no artigo 4ª do atual CPC, cumpre que passe ao imediato julgamento do mérito do processo, uma vez que já reúne as condições jurídicas e probatórias para isso. 8. Como visto acima, o art. 13, I, j, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual nº 022/94 não estavam sendo observados pela direção da polícia civil. Desse fato, portanto, conclui-se que os agentes públicos que conduziram os processos administrativos disciplinares no âmbito da Corregedoria Geral da Polícia Civil, durante o período de violação da norma legal, não detinham a necessária competência para tanto. É de se ressaltar a necessidade imperativa de que a competência do agente público para a prática de administrativo deve encontrar guarida em lei, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88. 9. Diante desse cenário, constata-se, no caso em discussão, que a condução dos processos e apurações administrativas disciplinares por agentes que não tinham competência para tanto são nulos, e não podem ser convalidados, pois, além da violação à lei, suas condutas causaram prejuízos a terceiros em razão das imposições de penalidades de advertência, suspensão e demissão. 10. Na espécie, o apelante pretende que sejam declarados nulas as Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs e APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS – AAIs, no período de 15/03/1994 a 07/03/2013, nos quais os servidores da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão e exoneração. 11. Ora, como a presente ação foi proposta em 08/05/2017, tem-se que a prescrição atingiu o período pretendido anterior aos cinco anteriores ao seu ajuizamento, ou seja, encontram-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012. Logo, após esta data e até o dia 07/03/2013, a nulidade daqueles procedimentos (PADs e AAIs) devem ter suas nulidades reconhecidas. 12. Cumpre salientar, contudo, que devem ser respeitadas as sanções disciplinares aplicadas no período em questão que tenham sido objeto de ações judiciais nas quais a nulidade aqui debatida haja sido alegada e enfrentada pelos magistrados competentes e cujas respectivas sentenças denegatórias tenham transitada em julgado. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido”(fls. 1-3, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “falta ao autor/recorrido [Sindicato dos Serviços Públicos da Policia Civil do Estado do Pará] requisito fundamental a legitimar a sua atuação em juízo, qual seja, a autorização dos seus associados, através de Assembleia Geral convocada com o fim específico de deliberar acerca do ajuizamento da presente ação” (fl. 7, e-doc. 25) e que “a decisão recorrida incorre em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em conta a supressão de instância operada; e ao princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88)” (fl. 8, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 32).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a violação ao art. 5º, LV, da CF/88, suscitada no recurso extraordinário, foi prequestionada nos embargos de declaração, conforme a seguir transcrito: ‘2 – Da decisão embargada que é omissão em relação ao contido nos incisos do §3º, do art. 1.013 do CPC. Decisão embargada que importa em supressão de instância. Da violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal’” (fl. 6, e-doc. 38).



    Assevera que “falta ao autor/recorrido requisito fundamental a legitimar a sua atuação em juízo, qual seja, a autorização dos seus associados, através de Assembleia Geral convocada com o fim específico de deliberar acerca do ajuizamento da presente ação” (fl. 7, e-doc. 38).



    Assinala que “a violação ao art. 5º, XXI, foi alegada desde a contestação. Não procede, assim, o alegado óbice da falta de prequestionamento para justificar a não admissão do recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 38).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Improcedente a alegação do agravante de que “presume-se inexistente, e desautorizada a entidade sindical na proposição da ação” (fl. 7, e-doc. 38).



    O Desembargador Relator afirmou, no voto condutor do julgamento do recurso de apelação no Tribunal de origem:



    “Sobre a afirmação do apelado de que o sindicato (apelante) não teria autorização da assembleia geral para o ajuizamento da presente ação, é preciso ressaltar que a exigência dessa permissão se refere às entidades associativas, tal como preconizado no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, que assim dispõe: ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.’ Com efeito, o sindicato prescinde dessa autorização, isso porque a Constituição Federal em seu artigo 8º, inciso III, não faz qualquer alusão a essa exigência, ao contrário do que fez em relação às entidades associativas. Veja-se o teor desse dispositivo: ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.’ Assim sendo, patente a legitimidade do apelante para atuar na presente demanda como substituto processual” (fl. 7, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642 (Tema 823), Relator o Ministro Ricardo Lewandovski, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e, no mérito, decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.6.2015).



    É aplicável à espécie vertente o decidido em repercussão geral no sentido de ser dispensável a autorização expressa dos filiados para a propositura da ação coletiva pelo sindicato, como assentado, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



     “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso Extraordinário. Coisa Julgada. Restrição Subjetiva. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que restringiu o alcance de título judicial oriundo de ação coletiva, por entender que o exequente não constava da lista de substituídos anexada à inicial. 2. A ação coletiva objetivava o pagamento de diferenças pecuniárias referentes à Retribuição Adicional Variável (RAV). 3. O acórdão recorrido considerou que a sentença da ação coletiva, ao expressamente incluir lista de substituídos, limitou seus efeitos a esses indivíduos. 4. O recorrente alega violação dos arts. 5º, LXX, ‘b’, e 8º, III, da Constituição Federal, sustentando que o título judicial alcança seu direito. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em definir se, em ação coletiva com lista de substituídos anexada à inicial e expressamente utilizada na sentença, a legitimidade do sindicato para executar a sentença se restringe apenas aos substituídos listados, considerando a coisa julgada. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 883.642-RG (Tema 823), reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para executar sentenças em ações coletivas, independentemente de autorização dos substituídos, salvo se houver expressa delimitação subjetiva na sentença. 7. Na hipótese dos autos, a sentença da ação coletiva, ao delimitar explicitamente a lista de substituídos, limitou seus efeitos àqueles que dela constavam. 8. A restrição contida no acórdão recorrido, fundada na delimitação subjetiva expressa na sentença, está alinhada com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido” (RE n. 1.520.315-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual se discute o direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente municipal pode negar a conversão da licença-prêmio em pecúnia sob a justificativa de conveniência administrativa; e (ii) saber se a atuação do sindicato como substituto processual é legítima, sem a necessidade de autorização expressa dos servidores substituídos. III. Razões de decidir 3. O tribunal de origem analisou a legislação infraconstitucional e concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o servidor faz jus à conversão, não podendo o ente municipal negar o benefício sob alegação de conveniência administrativa. A jurisprudência consolidada reforça que a Administração Pública deve respeitar direitos adquiridos, sem discricionariedade para suprimi-los. 4. O tema 823 da repercussão geral do STF reconhece a legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos da categoria, sem necessidade de autorização expressa. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: tema 823 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.254.520 AgR, ARE 1.449.823 AgR” (ARE n. 1.529.876-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    Sobre a alegada contrariedade ao inc. XXI do art. 5º da Constituição, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto a essa matéria.



    7. O argumento da agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



      8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora